Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026002-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), GLEISON CORREA DOS SANTOS - CPF: 706.542.441-38 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– AÇÃO MANDAMENTAL
– PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
PANDEMIA ORIUNDO DA SARS-COV-2
– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE SE REDUZIR O RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO E PEDIDO NÃO INSTRUÍDO
–- ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DE DROGAS – 11 KG (ONZE QUILOGRAMAS) DE MACONHA –
REITERAÇÃO DELITIVA –
ARGUMENTAÇÕES QUE JUSTIFICAM A PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ABSOLUTA PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – ART. 282, § 6º, DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação da beneficiária da organização criminosa, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – SARS-CoV-2 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1º).

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda, havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Gleison Correa dos Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que em 15 de setembro de 2020, por volta das 18h30min, o paciente foi surpreendido e abordado por uma guarnição da PM/MT, próximo ao Campo de Futebol, no momento em que se deslocava para buscar sua irmã no ponto de ônibus, tendo sido autuado em flagrante pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduziu que o paciente não estava cometendo qualquer infração penal, não estava sendo perseguido e não foi encontrado na posse das drogas apreendidas, o que não justifica sua prisão, além de estarem ausentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Afirmou, ainda, que consoante a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão preventiva compreende excepcionalidade em razão da Pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde.

Sustentou ser primário, com bons antecedentes, possuindo residência fixa, com vínculo empregatício e familiar, não oferecendo risco à instrução processual e à garantia da ordem pública, motivo pelo qual faz jus à revogação da prisão preventiva com a substituição da restrição da liberdade por medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, alegando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, objetivou a concessão da liminar para que seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, qual seja, o comparecimento periódico em juízo (id. 69502987).

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão id. 69527990.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 71420496), juntando documentos (id. 71420495).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem (id. 72609969), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Impetração de habeas corpus sustentando quee não há fundamentação para manutenção da prisão preventiva – Liminar indeferida – Pretensões insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta o risco de reiteração delitiva – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Gleison Correa dos Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar, bem como a excepcionalidade da prisão preventiva e a Recomendação n. 623 do Conselho Nacional de Justiça.

Aduziu, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, no dia 15 de setembro de 2020, sendo sua prisão convertida em preventiva. Afirmou
que não há fundamentação apta para manutenção da prisão preventiva. Ainda, ressaltou a excepcionalidade da prisão preventiva e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, preenchendo todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Pois bem.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Ademais
os Policiais Militares relataram no Boletim de Ocorrência (id. 69502989, p. 07) que o paciente, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga deixando para trás uma mochila com entorpecentes, conforme abaixo transcrito:

“[...] A GUARNIÇÃO DO GRUPO DE APOIO DELTA VEM RECEBENDO DENÚNICIAS ANÔNIMAS DE MORADORES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUE PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELO NOME DE GLEISON, QUE SERIA INTEGRANTE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA DE COMANDO VERMELHO, OCUPARIA O CARGO DE DISCIPLINA DO GRUPO, ESTARIA COMERCIALIZANDO E GUARDANDO ENTORPENCENTES NO MATO, PRÓXIMO NOS FUNDOS DO CAMPO. DIANTE DAS DENÚNCIAS A GUARNIÇÃO SEMPRE DESLOCAVA EM RONDAS PELO LOCAL; QUE NA DATA DE HOJE AO SE APROXIMAR DO CAMPO DE FUTEBOL, VISUALIZOU O SUSPEITO GLEISON EM MEIO AO MATAGAL, O QUAL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO, SAIU CORRENDO DEIXANDO UMA MOCHILA PARA TRÁS, ONDE FOI FEITO O DESEMBARQUE DA VIATURA E O ACOMPANHMENTO AO SUSPEITO EM MEIO AO MATAGAL ONDE FOI LOGRADO ÊXITO EM SUA DETENÇÃO,
E AO RETORNAR AO LOCAL ONDE ELE TINHA ABANDONADO A MOCHILA FOI LOCALIZADO DENTRO DA MESMA 11 TABLETES DE COR VERDE DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01 TABLETES DE COR BRANCA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA À SKANK, UM ROLO DE PAPEL FILME UTILIZADO PARA PREPARO DO ENTORPECENTES PARA VENDA
, UMA FACA COM VESTÍGIOS DE ENTORPECENTES. ATO CONTÍNUO O MESMO FOI CONDUZIDO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO B.O E DEMAIS PROVIDENCIAIS QUE SE JULGAREM NECESSÁRIAS, O SUSPEITO ENTREGUE NESTA CENTRAL SEM LESÕES CORORAIS.”

Por outro lado, a apreciação da materialidade e autoria deve ser feita em futura ação penal de conhecimento, que é o momento processual adequado para se realizar o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte:

[...]
O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
[...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)

Noutro ponto, o paciente entende ser desproporcional diante da pandemia ocasionada pela COVID-19 e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, visa a adoção de medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça pena e, entre elas, estão a reavaliação da necessidade da prisão preventiva e a possibilidade de adoção de prisão domiciliar aos reeducandos, mormente aos que integram o grupo de risco ou àqueles com diagnóstico ou suspeita de Covid-19, sem razão o beneficiário.

Isso porque a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4º, inciso III).

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19,
verifica-se que o paciente está com 25 (vinte e cinco) anos de idade (17/10/1994), bem como não anexou qualquer documentação a demonstrar que é portador de alguma cormobidade que o inclui no grupo de risco
, não se enquadrando na Resolução nº 62 do CNJ.

Ainda, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal nº 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz singular, que melhor conhece a realidade local.

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução nº 62 do CNJ e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Ainda, no tocante a ausência de fundamentação do decisum de constrição cautelar do paciente
, a autoridade judicial ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva consignou que:

“[...] Por sua vez reputo como necessária a manutenção da custódia cautelar do indigitado para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, também para assegurar a aplicação da lei penal,
haja vista que nos autos as denunciais ofertadas por moradores relatam que o custodiado se trata de possível membro da Organização Criminosa Comando Vermelho, desempenhando papel de “disciplina”
.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis

no

vertente caso.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação dos indigitados quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para a prisão preventiva, conforme ar. 313, incisos I e II, do CPP
.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigo s312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GLEISON CORREA DOS SANTOS, em PRISÃO PREVENTIVA, visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito, bem como por conveniência da instrução e para evitar reiteração criminosa. [...].”
(id. 69502990)

A autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:

“...

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em Outubro/2020.

Digo isso, pois, toda a maconha apreendida nestes autos
apresentou massa de 11.200 Kg
, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Somado a isso,
verifica-se que o autuado é reincidente possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (0000527-52.2014.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 24957-34.2015.811.0042/SEEU)
. Além disso,
responde a processo por porte de arma de fogo de numeração raspada
(2213- 16.2013.811.0042).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de
garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT
:

...

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

...

Por fim, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do autuado, como residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos autuados nesta fase processual incipiente, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do autuado GLEISON CORREA DOS SANTOS, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva (CPP, art. 316, parágrafo único)...”
(id. 71420495, p. 05/08).

Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

No caso, a autoridade judicial justificou a segregação do beneficiário na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida –
11,200 Kg (onze quilogramas e duzentos gramas) de maconha –
, o que demonstra, a periculosidade do paciente e que o tráfico de drogas é o seu meio de vida e labor.

Assim, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública bem como nos termos do Enunciado nº. 25, deste Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, encontra-se fundamentada a prisão preventiva, ante a reiteração delitiva do paciente, nos termos do Enunciado n. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015.Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”
.

Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento"
(RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...]
(RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –
“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Igualmente, a decisão que manteve a prisão do paciente não viola o princípio da presunção de inocência, até mesmo em razão de que a prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Por todo
exposto, em consonância com o Parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Gleison Correa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021